Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. ART. 339 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES BASEADA EM CONDENAÇÃO DISTANTE NO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que a defesa postula a absolvição do réu pela atipicidade da conduta prevista no art. 339 do Código Penal, sob o argumento de que não houve instauração de procedimento investigativo relevante. Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria da pena afastando-se a valoração negativa dos antecedentes e aplicando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica diante da ausência de instauração de procedimento investigativo; e, (ii) estabelecer se a valoração negativa dos antecedentes foi indevida e se a pena privativa de liberdade comporta substituição por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso reste comprovado que o réu imputou falsamente crime a terceiro, sabendo ser inocente, e que houve a instauração de procedimento investigativo, não há falar em absolvição com base na atipicidade da conduta.

4. A valoração negativa dos antecedentes, com fundamento em condenação transitada em julgado há mais de 30 anos, revela-se desarrazoada, embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admita que condenações antigas podem ser desconsideradas na dosimetria da pena em razão do princípio da individualização da pena e da necessidade de proporcionalidade.

5. Caso seja afastada a valoração negativa dos antecedentes e estejam preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 339, caput; 33, §2o, "c"; 44; 59; 64, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/04/2023, DJe 05/05/2023.